Tribunal: TJSP
Processo: 2000560-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Decisão fundamentada – Requisitos legais bem evidenciados – Medidas cautelares substitutivas – Insuficiência no caso concreto – Direito aos benefícios do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas – Questão que diz respeito ao mérito da ação penal e só pode ser avaliada ao final do processo – Constrangimento

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Decisão fundamentada – Requisitos legais bem evidenciados – Medidas cautelares substitutivas – Insuficiência no caso concreto – Direito aos benefícios do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas – Questão que diz respeito ao mérito da ação penal e só pode ser avaliada ao final do processo – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000560-10.2020.8.26.0000 - Itapetininga
Impetrante: Gustavo Gurgel Meira dos Santos
Paciente: Matheus de Almeida Camargo
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão da 22a Circunscrição
Itapetininga/SP
Voto no 16710
Registro: 2020.0000074844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000560-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
GUSTAVO GURGEL MEIRA DOS SANTOS e Paciente MATHEUS DE ALMEIDA
CAMARGO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO DA 22a
CIRCUNSCRIÇÃO ITAPETININGA/SP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, recomendando-se ao juízo a
observância do disposto no art. 316, § único, do Código de Processo Penal com a
redação da Lei no 13.964/19. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000560-10.2020.8.26.0000 - Itapetininga
Impetrante: Gustavo Gurgel Meira dos Santos
Paciente: Matheus de Almeida Camargo
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão da 22a Circunscrição
Itapetininga/SP
Voto no 16710
Habeas corpus
Tráfico de entorpecentes

Prisão em flagrante convertida em preventiva
Decisão fundamentada Requisitos legais bem
evidenciados Medidas cautelares substitutivas
Insuficiência no caso concreto
Direito aos
benefícios do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
Questão que diz respeito ao mérito da ação penal
e só pode ser avaliada ao final do processo
Constrangimento ilegal Inexistência Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado Dr. Gustavo Gurgel Meira dos Santos em favor de MATHEUS
DE ALMEIDA CAMARGO, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Itapetininga.
Alega, em resumo, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, mas a decisão é genérica e sem fundamentação.
Assim, como estão ausentes os requisitos da
custódia cautelar, inclusive porque, ainda que condenado, o paciente
deverá merecer os benefícios do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, busca a
concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000560-10.2020.8.26.0000 - Itapetininga
Impetrante: Gustavo Gurgel Meira dos Santos
Paciente: Matheus de Almeida Camargo
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão da 22a Circunscrição
Itapetininga/SP
Voto no 16710
Indeferida a medida liminar por decisão proferida
pelo Exmo. Des. Salles Abreu (fls. 55/56), vieram aos autos as informações
(fls. 81/82), após o que a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 63/65).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Matheus Almeida Camargo, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, na medida em que teve decretada a prisão
preventiva, a despeito de não estarem presentes os requisitos autorizadores
da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pela
impetrante, não se verifica presente qualquer constrangimento ilegal.
De fato, o paciente foi preso sob a acusação de
crime de tráfico, após a apreensão de 6 pedras de crack que, segundo os
policiais, ele teria dispensado pouco antes da abordagem (fls. 16/17).
Diante desse fato, o que se tem, na verdade, é que
a decisão que decretou a prisão preventiva veio devidamente fundamentada
em dados concretos (fls. 43/45) e, portanto, não pode ser considerada nula
ou ilegal a ponto de justificar sua revogação.
Ora, não se discute a gravidade concreta do crime
de tráfico de entorpecentes, que atinge elevado número de pessoas e
fomenta a prática de outros delitos mais graves, com consequências
trágicas para a sociedade, cada vez mais abalada com o avanço da
violência.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000560-10.2020.8.26.0000 - Itapetininga
Impetrante: Gustavo Gurgel Meira dos Santos
Paciente: Matheus de Almeida Camargo
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão da 22a Circunscrição
Itapetininga/SP
Voto no 16710
Bem por isso, também para a garantia da
instrução e da aplicação da lei penal a prisão provisória se justifica,
inclusive porque não veio com a impetração qualquer prova de vínculo
com o distrito da culpa.
Como já se decidiu:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
PRECEDENTES.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA
DROGA APREENDIDA (10 PEDRAS DE CRACK) E REITERAÇÃO
DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE
CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio
Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações
expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência
de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem
de ofício. 2. Com relação à nulidade da prisão em flagrante, convém
ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e
sua conversão em preventiva tornam superados os argumentos relativos a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000560-10.2020.8.26.0000 - Itapetininga
Impetrante: Gustavo Gurgel Meira dos Santos
Paciente: Matheus de Almeida Camargo
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão da 22a Circunscrição
Itapetininga/SP
Voto no 16710
sua irregularidade, diante da produção de novo título a justificar a
segregação. Precedentes. 3. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição
quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a
prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. Na hipótese
dos autos, presentes elementos concretos aptos a justificar a imposição da
segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise
dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta
do paciente, evidenciada pela quantidade e nocividade da droga
apreendida (10 pedras de crack), bem como pela reiteração delitiva, na
medida em que já foi anteriormente condenado pela mesma prática
delituosa. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação
jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso
constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de
reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública. Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito,
não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos
autos elementos suficientes para justificar a cautela. Nesse contexto,
forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000560-10.2020.8.26.0000 - Itapetininga
Impetrante: Gustavo Gurgel Meira dos Santos
Paciente: Matheus de Almeida Camargo
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão da 22a Circunscrição
Itapetininga/SP
Voto no 16710
na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto,
em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.
Habeas Corpus não conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Parciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).
Vale dizer, o Magistrado trouxe fundamentação
adequada e concreta para a manutenção da prisão do paciente, de maneira
que não se vislumbra, nos limites de cognição da via eleita, qualquer
constrangimento ilegal, inclusive porque o direito a redução da pena e
eventuais benefícios de execução, deverá ser objeto de avaliação após a
instrução processual, em caso de sentença condenatória.
Assim, a despeito da prisão antes da sentença
definitiva ser medida de exceção, como a decisão impugnada está
suficientemente fundamentada e, no caso, trata-se de crime gravíssimo
(inclusive equiparado aos hediondos) e com penas máximas cominadas não
inferiores a 4 anos, impossível falar em constrangimento ilegal,
evidenciando que não se mostra adequada qualquer outra medida cautelar
alternativa, que devem ser reservadas para infrações menos graves e que
recomendam tratamento menos rigoroso, ainda que se trate de réu primário,
que, por sinal, não comprovou a existência de vínculo com o distrito da
culpa, pois não demonstrou que tem residência fixa e se declarou
desempregado (fls. 28).
Em suma, a denegação da ordem é medida que se
impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000560-10.2020.8.26.0000 - Itapetininga
Impetrante: Gustavo Gurgel Meira dos Santos
Paciente: Matheus de Almeida Camargo
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão da 22a Circunscrição
Itapetininga/SP
Voto no 16710
recomendando-se ao juízo a observância do disposto no art. 316, § único,
do Código de Processo Penal com a redação da Lei no 13.964/19.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR